Tribunal: TJDFT
Processo: 0714399-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VEDAÇÃO. Art. 85, § 6o-A, do CPC E TEMA 1.076 STJ.
I – A r. sentença fixou os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, art. 85, §8o, do CPC, no entanto, não configuradas as hipóteses do referido dispositivo e observada a ordem disposta no §2o do mesmo artigo, o valor da causa é o parâmetro a ser observado para fixação da verba honorária a que foram condenadas ambas as partes. Art. 85, § 6o-A, do CPC e julgamento repetitivo do eg. STJ no Tema 1.076.
II – Apelação provida.